Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709875-14.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso por ausência de preparo deve ser reformada, considerando a alegação de hipossuficiência econômica da microempresa agravante. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da empresa. 5. A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil. 6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento. 7. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois a agravante não trouxe qualquer elemento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras”. “A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 1.007, §4o; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1775646, 07252026320238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023. • Acórdão 1755197, 07166187820228070020, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 6/9/2023. • Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 2/2/2022. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de concessão da gratuidade de justiça in casu, porquanto cumpre com as formalidades legais, não podendo arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as referentes ao recorrido, em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002